Tribunal: CARF
Processo: 13011.000342/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13011.000342/2009-99
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.489 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
OLGA DOS SANTOS CAIXETA VILELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- deduções indevidas de despesas médicas, no valor total de R$ 28.800,00, por
falta de comprovação do efetivo pagamento.

A seguir transcreve-se extrato do relatório do acórdão no 09-37.148 da 4a Turma da
DRJ em Juiz de Fora/MG (fls. 85 e segs.).
“(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13011.000342/2009-99
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.489 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000342/2009-99

A notificada apresentou a impugnação de fls. 1/4, na qual aduziu, em síntese,
não proceder a informação fiscal de que a contribuinte não comprovou os gastos com
despesas médicas, uma vez que foram juntados aos autos todos os recibos, nos quais
estão indicados os nomes, endereços e CPF dos profissionais emitentes, conforme a
legislação que ampara a matéria. Para suporte de suas alegações, a impugnante fez
colacionar os elementos de fls. 6/19.

Após análise, a DRJ manteve integralmente o lançamento. Do voto do acórdão
recorrido:
“(...)
No tocante ao tema objeto de debate - dedução de despesas médicas -,
interessante reproduzir o art. 80 do RIR/1999:
(...)
Denota-se, mediante o fato de a autoridade fiscal intimar a interessada para
apresentação de documentos comprobatórios dos pagamentos estampados em recibos
firmados por profissionais liberais, plena observância à legalidade que reveste o ato.
Nos termos já discorridos, cabe à Fiscalização perquirir, notadamente quando as
deduções forem consideradas exageradas.
No presente caso, com fulcro no citado art. 73 do RIR/1999, requereu-se que as
comprovações ou justificações das despesas médicas declaradas ocorressem por
elementos tendentes a demonstrar os efetivos pagamentos, conforme se depreende da
determinação contida no termo de fl. 37, quando o sujeito passivo foi intimado a
apresentar:
"Documentos que comprovem os dispêndios com as despesas médicas abaixo
relacionadas, juntando cópias
de
cheques,
ordens
de
pagamentos,
transferências, entre outros documentos, nos quais fique demonstrado o efetivo
pagamento de forma coincidente em datas e valores:
(...)
A esse comando, de acordo com o que firmou às fls. 34/35, a interessada fez
colacionar os elementos de fls. 36/57, contendo, segundo aduziu na oportunidade, os
recibos e comprovantes de valores recebidos na "boca do caixa", que se prestariam na
sua ótica a demonstrar o pagamento em dinheiro da maioria das despesas. Dos
documentos oferecidos, cabe registrar que os únicos com a indicação de valores
sacados foram os extratos de "saque de beneficio - INSS", às fls. 42/46, os quais se
revelaram inábeis para a comprovação da efetividade do pagamento de despesas
médicas, no cotejo com os recibos oferecidos.
Não há, por cediço, obrigatoriedade para que a satisfação de despesas médicas
se dê por cheque ou depósito bancário. Por outro lado, os pagamentos pretensamente
realizados, tidos por indevidos no lançamento, nas montas indicadas afastam a
possibilidade da inexistência de suas marcas na movimentação financeira do
contribuinte. Essas despesas, se verdadeiras, estariam vinculadas a saques com valores
e datas compatíveis, cheques, transferências bancárias, depósitos, ordens de
pagamento e outros meios comprováveis via extrato e outros documentos emitidos por
instituição financeira.
Em assim sendo, a mera apresentação dos recibos, o que consistiu na alegação
principal na impugnação, não supre a demanda requerida pelo lançamento, referente à
demonstração dos efetivos pagamentos, o que já foi abordado.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.489 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000342/2009-99

De passagem, no propósito apenas de esclarecer à notificada, uma vez que não
se fez constar o fato no lançamento, forçoso mencionar que os recibos se encontram
eivados de vícios, porquanto: não revelaram o beneficiário dos supostos tratamentos
(fls. 6/19) e maioria sequer registra os respectivos endereços - esses fatos ferem as
disposições do art. 80, § 1°, II e III, do RIR/1999.”
(...)”
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 94 e segs. onde
repisa suas razões de defesa já anteriormente trazidas, reiterando que os recibos e extratos
bancários apresentados são hábeis a comprovar as despesas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados, relativos a supostos pagamentos por serviços prestados pelos
profissionais Kelysson Pereira Gonçalves (R$ 7.260,00), Olavo Souza Swerts (R$ 4.000,00),
Warnei Galvão Carvalho (R$ 1.000,00), Vilson José da Silva (R$ 720,00), Layra Carvalho Luz
(R$ 5.000,00), Kely Vieira Oliveira (R$ 5.820,00) e Francini Nanneti (R$ 5.000,00) são
suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da
base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.489 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000342/2009-99

passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em
tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja possível a apresentação de elementos
que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo
parcialmente.
A solicitação de comprovação do efetivo pagamento foi expressamente feita à
contribuinte por meio do Termo de Intimação Fiscal de 21/01/2009, fl. 38.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.489 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000342/2009-99

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital